Tribunal: TCU
Processo: 007.205/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6742/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, a representação não trata de matéria de competência do TCU de acordo com o art. 235 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o representante busca a satisfação de seus interesses financeiros, que se viram frustrados pelo atraso do pagamento dos bens fornecidos à Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas; Considerando que diante dos argumentos trazidos, não se verifica a presença de interesse público, de acordo com o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que estão ausentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer da representação, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, e em determinar o arquivamento do processo, conforme proposta da unidade técnica (peça 10). 1. Processo TC- Processo 007.205/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Dpf - Superint. Regional/am - Mj. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eric Ricardo da Silva, representando Ers Seguranca Eletronica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.